Tribunal: TJBA
Processo: 0001423-06.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001423-06.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDVALDO GONCALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
POLLYANA ALMEIDA DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.. MULTA MAJORADA. RECURSO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

Terceiros embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra acórdão que rejeitou os segundos embargos e aplicou multa de 5% sobre o valor da causa, em razão de seu caráter protelatório.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes em 09/06/2021, requerendo sua homologação. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de vício sanável no acórdão embargado, especialmente a alegada omissão quanto à apreciação de acordo extrajudicial, e se é cabível a elevação da multa por reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

A análise demonstra que os embargos de declaração não se prestam à homologação de acordo, nem à rediscussão de matéria já decidida.

O acordo não foi apresentado oportunamente, sendo informado apenas na oposição dos primeiros embargos, o que inviabiliza sua análise retroativa.

Reitera-se o uso abusivo dos embargos declaratórios com o objetivo de modificar decisão desfavorável.

Configura-se evidente o caráter protelatório da conduta processual do embargante, justificando a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração REJEITADOS. Multa majorada para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de embargos declaratórios manifestamente protelatórios autoriza a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC. 2. Não serão admitidos novos embargos se os dois anteriores tiverem sido considerados protelatórios (CPC, art. 1.026, § 4º).

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2200417/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/6/2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 1489772/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 28/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0001423-06.2014.8.05.0158
, em que figura como parte embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e embargado
EDVALDO GONCALVES DA CRUZ
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
embargos de declaração e majorar a multa para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça